Tribunal: STF
Processo: RE 77364
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-25
Data de publicação: 1974-09-25

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO FISCAL. IMPROCEDENCIA II. SE A VERIFICAÇÃO
DO FISCO APUROU QUE O I.C.M. NÃO FOI PAGO, NOS TERMOS DA LEI, O FATO
DE TER O CONTRIBUINTE PROCEDIDO APÓS A RETIFICAÇÃO NA ESCRITURAÇÃO
DE SEUS ESTOQUES, NOS TERMOS E PARA OS FINS DO ART. 20 DE
DECRETO-LEI 401/68, NÃO INVALIDA A RESPECTIVA AUTUAÇÃO, COM ASSENTO
NO PAR 2, IN FINE, DAQUELE PRECEITO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA C DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, MAS NÃO PROVIDO.